Tribunal: TJDFT
Processo: 0711081-34.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PLEITO FORMULADO NO BOJO DO PRÓPRIO RECURSO. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA COM CONTEÚDO NEGATIVO. INUTILIDADE DO PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ARTIGO 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO NO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. PRESUNÇÃO. FIXAÇÃO QUE PERMANECE ADEQUADA.
1. Considera-se processualmente inadequado o requerimento para atribuição de efeito suspensivo à apelação nas próprias razões recursais, porque formulado com inobservância da disposição do artigo 1.012, § 3o, inciso II do Código de Processo Civil, que determina que o pleito seja veiculado em requerimento dirigido ao relator depois que o recurso foi distribuído no tribunal. 1.1. Em se tratando de ato judicial com conteúdo decisório negativo, tendo em vista que a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, fica evidenciada a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, impedindo o conhecimento do apelo nesse ponto.
2. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, (o) julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia (AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/8/2021, DJe 31/8/2021). 2.1. A mera insatisfação do apelante com o entendimento firmado pelo Juízo singular não justifica a alegação de nulidade da sentença. 2.2. Não há que se falar em nulidade da sentença, quando a controvérsia foi dirimida de forma clara e fundamentada, com análise detida das questões suscitadas por ambas as partes e com esteio no acervo probatório produzido nos autos, não se verificando qualquer das hipóteses previstas no artigo 489, § 1° do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
3. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
4. Para fins de revisão dos alimentos, é necessária a comprovação da modificação da situação financeira de quem os presta ou das necessidades de quem os recebe, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil.
5. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
6. A existência de outros descendentes e a constituição de nova entidade familiar, por si só, não se afiguram suficientes a demonstrar, de forma inequívoca, a diminuição na capacidade contributiva do genitor. 6.1. Eventual contratação de empréstimos de forma voluntária pelo autor, em especial quando não justificadas as razões do endividamento, igualmente não tem o condão de mitigar a responsabilidade do genitor pelo sustento da filha, porquanto a menor não pode sofrer as consequências da má-administração patrimonial de seu pai. 6.2. Não obstante a alegação do alimentante de que o percentual fixado a título de alimentos é desproporcional à sua atual capacidade financeira, não foram acostados aos autos comprovantes objetivos de alteração nas suas possibilidades de prestar os alimentos.
7. Tendo em vista que os alimentos permanecem fixados em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades da alimentanda, não há razão para que seja reduzido o valor da pensão alimentícia devida em favor de sua filha menor, cujas necessidades são presumidas.
8. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa.